Tribunal: TJPA
Processo: 0000084-28.2010.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000084-28.2010.8.14.0020

APELANTE: MARIA FRANCIDALVA PANTOJA SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0000084-28.2010.814.0020

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE GURUPÁ/PA

APELANTE: MARIA FRANCIDALVA PANTOJA SOARES

ADVOGADO PARTICULAR: ELAINE RABELO, OAB/PA 22.885

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, “CAPUT”, DO CPB).

PRELIMINAR DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
. PREJUDICADO.
VERIFICA-SE QUE NA SENTENÇA FOI CONCEDIDO O DIREITO DA APELANTE DE RECORRER EM LIBERDADE, LOGO, NÃO HÁ QUALQUER REPARO A SER FEITO.

MÉRITO

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.
DESPROVIMENTO.
A LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE, OCORRE QUANDO A ACUSADA ALMEJA TÃO SOMENTE LESIONAR A VÍTIMA, PORÉM, CULPOSAMENTE ACABA POR MATÁ-LA, O QUE OBVIAMENTE NÃO SE TRATA DO PRESENTE CASO. RESTOU EVIDENTE QUE A REAL INTENÇÃO DA APELANTE ERA A DE CEIFAR A VIDA DA VÍTIMA, ASSIM COMO O FEZ, SEM MOTIVO APARENTE.

2.

DO RECONHECIMENTO DA VIOLENTA EMOÇÃO E DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
IMPOSSIBILIDADE.
TAIS ALEGAÇÕES RESTAM ISOLADAS, COMO MERA TENTATIVA DE AFASTAR A RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL DA APELANTE, COM BASE EM ARGUMENTOS INAPLICÁVEIS AO PRESENTE FEITO, O QUE NÃO SE REVELA POSSÍVEL DIANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS, AMPLAMENTE ANALISADO PELOS JURADOS
.

3.

DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.
NÃO ACOLHIMENTO.
NO PROCESSO PENAL, AINDA QUE A RÉ SEJA POBRE NO SENTIDO DA LEI, NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA APELANTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO.

4.

DO INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME ABERTO
. TESE REJEITADA.
VERIFICA-SE QUE O PEDIDO DO APELANTE DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL É DESCABIDO E NÃO ESTÁ AMPARADO NA LEGISLAÇÃO, QUE ESTABELECE QUE O CONDENADO À PENA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS INICIARÁ SUA PENA NO REGIME SEMIABERTO. LOGO, NÃO HÁ FALAR EM ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO ESTABELECIDO NA SENTENÇA.

Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e, NESTA PARTE DENEGADO. Mantendo a Pena da apelante em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em Regime Semiaberto
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer em parte
e nesta parte, do mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 13 de junho de 2022 e término no dia 22 de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 22 de junho de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MARIA FRANCIDALVA PANTOJA SOARES
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Gurupá/PA
(ID nº 6327720) que condenou igualmente a ora apelante às penas de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime Semiaberto.

Narrou à denúncia
(fls. 04/06, ID nº 6325054), que na madrugada do dia 12/02/2010, no estabelecimento comercial “Carlinhos Bar”, acusada e vítima já haviam discutido, o que levou seguranças do local a intervir na situação, acalmando os ânimos. Tempo depois, a denunciada surpreendeu a vítima com golpes de faca tendo, ainda, afirmado “eu furei mesmo e quero que ela morra”. Por essa razão a apelante foi denunciada às sanções do artigo 121, §2º, II e IV, do CPB.

A Sentença de Pronúncia
(fls. 222/225, ID nº 6325064), determinou que havendo indícios de autoria e materialidade, com fundamento no artigo 413 do CPP, Pronunciou a ré, como incurso no artigo 121, §2º, II, do CPB, para o fim de ser julgada pelo Tribunal do Júri.

Na Sentença do Tribunal do Júri
(fls. 364/367, ID nº 6327720), a acusada foi pronunciada nas sanções do artigo 121, “caput” do CPB, sendo condenada à pena de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime Semiaberto.

Em sede de razões
(425/433, ID nº 6327722), a Defesa requereu preliminarmente o direito da apelante de recorrer em liberdade, no mérito pleiteou pela desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, bem como pelo reconhecimento das atenuantes da violenta emoção e culpa exclusiva da vítima, pelo deferimento da justiça gratuita, em razão da hipossuficiência da apelante, e, por fim, pela alteração do regime semiaberto ao aberto, para início de cumprimento de pena.

Em sede de contrarrazões
(fls. 452/455, ID nº 6327723), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se na íntegra a decisão soberana dos jurados e a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Nesta instância superior
(fls. 489/492, ID nº 8744564), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, por ser medida de Justiça.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

A Defesa pleiteou preliminarmente a concessão de liberdade provisória à paciente, uma vez que a concessão de tal direito não ameaçaria a execução processual, haja vista a mesmo ter residência fixa.

Da análise dos autos, verifico que o pedido resta prejudicado, haja vista já haver sido concedido o direito de apelar em liberdade quando da sentença condenatória.

A juíza na sentença proferiu: “
Considerando que a ré foi solta no decorrer do processo, por não estarem presentes os motivos determinantes da prisão preventiva (art. 312 CPP), bem como diante do regime prisional a que será submetida, concedo-lhe o direito de aguardar em liberdade pelo julgamento de eventual recurso que porventura venha a ser interposto contra esta sentença”.

Assim sendo, não há nenhum reparo a ser feito.

Dito isso, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MARIA FRANCIDALVA PANTOJA SOARES
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Gurupá/PA
(ID nº 6327720) que condenou igualmente a ora apelante às penas de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime Semiaberto.

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.

A recorrente, requer ainda que seja desclassificado o crime de homicídio simples para o crime de lesão corporal seguida de morte, nos termos do art. 129, §3° do CPB, tendo em vista que a ré desejava tão somente lesionar a vítima e não atingir o resultado morte.

Adianto que
não
vislumbro cabimento no pedido da Defesa.

Ao contrário do que alega a Defesa, o que se extrai das provas colhidas ao longo da instrução processual, é que a apelante ceifou a vida da vítima DINAELMA COUTINHO PEREIRA de maneira intencional, não havendo nos autos qualquer indicativo de ausência de
animus necandi
.

Diante disso, o Tribunal do Júri da Comarca de Gurupá/PA reconheceu, de maneira escorreita, a responsabilidade criminal da apelante pela prática do delito de homicídio simples, que com a ação de desferir golpes de faca contra a vítima, a ré assumiu o risco de produzir o resultado morte, o que configura o elemento doloso do crime, pelo menos, na forma de dolo eventual.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA A VÍTIMA NAHYANA SANTOS SAMPAIO. FEMINICÍDIO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. CONFISSÃO DO PRÓPRIO RÉU QUE AFIRMOU TER DESFERIDO GOLPES NA VÍTIMA, MAS SEM A INTENÇÃO DE MATÁ-LA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE FEMINICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO JÚRI POPULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(...) 2. As provas constantes dos autos não deixam a menor dúvida de que o réu pretendia matar a vítima ou, pelo menos, assumiu o risco quando desferiu vários golpes de facão em regiões vitais do corpo da vítima (rosto, cabeça, pescoço e antebraço), logo, não há que se falar, nesse momento, em desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal de natureza grave. Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. A dúvida quanto à intenção do acusado deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega. (...)
(TJ-PA, Acórdão nº 7985611, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 24/01/2022, Publicado em 01/02/2022).

Dessa forma, considerando que a apelante foi condenada, acertadamente, pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime de homicídio, nos termos do artigo 121, caput, do CPB, não há que se falar em desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, como pleiteia a defesa, uma vez que
a real intenção da apelante era a de ceifar a vida da vítima, assim como o fez, sem motivo aparente.

2.

DO RECONHECIMENTO DA VIOLENTA EMOÇÃO E DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.

A Defesa pleiteia o reconhecimento das atenuantes da violenta emoção e culpa exclusiva da vítima, no mesmo sentido não acolho o pedido da Defesa, uma vez que tais alegações restam isoladas, como mera tentativa de afastar a responsabilização criminal da apelante, com base em argumentos inaplicáveis ao presente feito, o que não se revela possível diante do conjunto probatório carreado aos autos, amplamente analisado pelos jurados
.

3.

DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.

Por fim, requer a apelante a concessão do benefício da justiça gratuita.

Anoto que, no processo penal, ainda que a ré seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras da apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 2. (...). 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. (...). 3. Agravo regimental improvido.”
(STJ; AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017).

Desse modo,
indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

4.

DO INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME ABERTO
.

Por fim, a apelante requereu a alteração do regime prisional semiaberto para o aberto.

No entanto, tal pedido é completamente improcedente.

O artigo 33, §2º, b, do Código Penal, estabelece que o condenado não reincidente a pena de quatro a oito anos iniciará o cumprimento da pena em regime semiaberto. Confira-se:

Art. 33
- A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

b)
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

Com efeito, verifica-se que o pedido da apelante de abrandamento do regime prisional é descabido e não está amparado na legislação, que estabelece que o condenado à pena superior a quatro e inferior a oito anos iniciará sua pena no regime semiaberto.

Logo, não há falar em alteração do regime prisional semiaberto estabelecido na sentença.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, nego-lhe provimento à pretensão recursal, mantendo a pena da apelante em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime Semiaberto.

É como voto.

Belém, 23/06/2022